Tribunal: TJDFT
Processo: 0731823-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731823-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORPO MAIS PERSONAL ACADEMIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Nos termos do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, segundo o disposto na súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Assim, intime-se o agravante a trazer aos autos cópia dos últimos balanços contábeis, das declarações de Imposto de Renda e comprovantes da movimentação financeira dos últimos 3 (três) meses, sob pena de indeferimento da benesse. No mesmo prazo, poderá a parte apresentar comprovante de recolhimento do preparo, caso desista do pedido. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator